Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-41.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018511-41.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (EMBARGANTE), KARINE NUNES MARQUES - CPF: 884.475.883-00 (ADVOGADO), ESPERANCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 43.409.246/0001-24 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento, afastando a aplicação do CDC e mantendo o ônus de comprovar autenticidade de assinatura impugnada nos termos do art. 429, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissões quanto à eficácia probatória do documento particular, vedação da prova diabólica, teoria da aparência, e se há contradição interna entre afastar o CDC e manter ônus probatório específico.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da regra da especialidade do art. 429, II, do CPC dispensa análise expressa do art. 408, uma vez superada pela incidência da norma específica diante da impugnação da assinatura. 4. Não há imposição de prova diabólica, mas sim prova positiva da autenticidade da assinatura pela parte que produziu o documento, sendo perfeitamente exequível por diversos meios probatórios. 5. A teoria da aparência configura inovação recursal, surgindo apenas nos embargos sem ter sido objeto do agravo originário, violando o art. 1.022 do CPC. 6. Inexiste contradição interna, pois há perfeita compatibilidade entre afastar normas consumeristas e aplicar regras processuais gerais de distribuição do ônus probatório. 7. Os embargos buscam rediscutir o mérito sob pretexto de sanar vícios inexistentes, caracterizando uso abusivo da via recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação de regra processual específica dispensa análise expressa de norma geral superada pela incidência da norma especial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 408, 429, II, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de integrar o julgado mediante correção de alegadas omissões, contradições e obscuridades.

O acórdão embargado (id. 371452892) proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto pela ora embargante, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão genérica do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC, mantendo, contudo, o dever da agravante de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada nos termos do art. 429, II, do CPC, bem como a tutela provisória anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (id. 374181373) a embargante afirma que o acórdão incorre em omissões relevantes quanto à natureza jurídica do documento e sua eficácia probatória prévia, sustentando que
"o acórdão não enfrentou a questão acerca da eficácia probatória do documento particular antes da impugnação, nem estabeleceu os parâmetros fáticos e jurídicos que tornam aplicável o referido dispositivo ao caso concreto"
. Alega ainda omissão quanto à vedação da prova diabólica, argumentando que
"não pode ser compelida a realizar prova negativa – consistente em demonstrar a não autenticidade de assinatura que desconhece".
Sustenta omissão quanto à teoria da aparência, alegando que o julgado não enfrentou "a aplicação da teoria da aparência às relações empresariais de fornecimento e entrega de mercadorias". Por fim, aponta contradição interna entre afastar a aplicação do CDC por reconhecer a relação como empresarial e paritária e, simultaneamente, manter o ônus da embargante de provar a autenticidade da assinatura com base no art. 429, II, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja integrado o decisum, de modo que o saneamento das contradições, obscuridade e omissões apontadas conduza à conclusão do afastamento do ônus imposto pelo art. 429, II, do CPC à embargante, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões (id. 374820865), a embargada
ESPERANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
alegou que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de devolutividade restrita, não se prestando a inaugurar terceiro turno de julgamento. Sustenta a inexistência de omissão, argumentando que "o acórdão embargado examinou precisamente a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Colegiado pelo Agravo de Instrumento". Esclarece que o art. 429, II, do CPC "não configura inversão do ônus da prova nem distribuição dinâmica", tratando-se de "regra legal específica de prova documental". Alega que os embargos configuram inovação recursal vedada, pois "ao confrontar as razões do Agravo de Instrumento com os Embargos de Declaração, percebe-se que a embargante amplia significativamente os fundamentos originalmente submetidos ao Tribunal". Sustenta ainda o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Por fim, requer o conhecimento dos embargos, mas sua integral rejeição, o reconhecimento da inovação recursal, o afastamento de qualquer pretensão de efeitos infringentes, a aplicação da multa por caráter protelatório

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de integrar o julgado mediante correção de alegadas omissões, contradições e obscuridades.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO EMPRESARIAL DESTINADA À REVENDA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE VULNERABILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA EM NOTA FISCAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. ART. 429, II, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito, condicionada a depósito judicial, e determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, § 1º, do CPC..

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, diante da aquisição de produtos para revenda; e (ii) saber se a impugnação específica da assinatura aposta em comprovante de entrega transfere à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A aquisição de bebidas pela agravada para fins de revenda caracteriza típica relação empresarial, afastando a incidência das normas consumeristas, por inexistir destinação final econômica do produto, requisito previsto no art. 2º do CDC.

4. A teoria finalista mitigada admite a aplicação excepcional do CDC às pessoas jurídicas quando demonstrada concreta vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor. Entretanto, a mera condição de microempresa, desacompanhada de elementos objetivos de hipossuficiência, não autoriza a incidência do microssistema consumerista.

5. A decisão agravada incorreu em equívoco ao determinar automaticamente a inversão do ônus da prova com fundamento genérico em alegada hipossuficiência, sem análise concreta dos pressupostos autorizadores previstos no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, § 1º, do CPC.

6. A impugnação expressa da assinatura constante do canhoto da nota fiscal atrai a incidência do art. 429, II, do CPC, incumbindo à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade. Tal distribuição probatória decorre diretamente da disciplina legal da prova documental e independe da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

7. A tutela provisória de urgência deve ser mantida, pois a negativa da dívida e a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura evidenciam a probabilidade do direito, enquanto a manutenção da cobrança e da negativação acarreta risco de dano à atividade empresarial da agravada. O condicionamento da medida ao depósito judicial do valor controvertido preserva a reversibilidade da decisão e assegura equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão genérica do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC, mantendo-se, contudo, o dever da agravante de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, bem como a tutela provisória anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
“1. A aquisição de produtos para revenda, destinada ao incremento da atividade empresarial, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada. 2. A impugnação específica da autenticidade de assinatura aposta em documento particular transfere à parte que o produziu o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, independentemente da natureza da relação jurídica material.”

A embargante aponta supostos vícios principais no acórdão: omissão quanto ao art. 408 do CPC e à eficácia probatória do documento particular; omissão quanto à vedação da prova diabólica; omissão quanto à teoria da aparência; e contradição interna entre afastar o CDC e manter ônus probatório específico.

Passo à análise individualizada de cada alegação do embargante.

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a eficácia probatória do documento particular antes da impugnação, deixando de analisar conjuntamente os arts. 408 e 429, II, do CPC. Contudo, tal alegação não prospera.

O acórdão embargado estabeleceu com clareza meridiana que
"a impugnação expressa da assinatura constante do canhoto da nota fiscal atrai a incidência do art. 429, II, do CPC, incumbindo à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade".
Esta conclusão revela perfeita compreensão da sistemática probatória documental.

O art. 408 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade do documento particular, criando eficácia probatória que perdura até eventual impugnação específica. Uma vez realizada tal impugnação, como ocorreu no caso concreto, incide automaticamente a regra especial do art. 429, II, do CPC, que transfere à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade.

A aplicação da regra da especialidade dispensa análise expressa da norma geral quando esta já foi superada pela incidência da norma específica. O acórdão demonstrou perfeita técnica jurídica ao aplicar diretamente o dispositivo pertinente à hipótese concreta.

A embargante alega que não pode ser compelida a realizar prova negativa, consistente em demonstrar a não autenticidade de assinatura que desconhece. Esta alegação revela equívoco conceitual fundamental.

O art. 429, II, do CPC não impõe à embargante a produção de prova negativa, mas sim prova positiva da autenticidade da assinatura constante do documento que ela própria produziu e utiliza como fundamento de sua pretensão creditícia. A distinção é juridicamente relevante e afasta qualquer configuração de prova diabólica.

A embargante possui diversos meios probatórios à sua disposição para demonstrar a autenticidade da assinatura: perícia grafotécnica, documentos internos de entrega, identificação do entregador, controles logísticos, cadastro do cliente, notas fiscais correlatas, comprovantes de recebimento e demais elementos documentais ou testemunhais. Trata-se de prova perfeitamente exequível por quem detém o controle da operação comercial e da documentação respectiva.

A distribuição legal do ônus probatório considera que a parte que produz o documento e conduz o ato de assinatura possui melhores condições técnicas e fáticas de provar sua regularidade do que a parte que nega a autoria. Esta opção legislativa, pautada por critério de verossimilhança e proximidade da prova, não configura imposição de prova impossível, mas distribuição racional do encargo probatório.

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a teoria da aparência aplicável ao recebimento de mercadorias por prepostos em estabelecimento empresarial. Esta alegação padece de duplo vício: inovação recursal e irrelevância jurídica para a solução da controvérsia.

Primeiramente, verifica-se inequívoca inovação recursal. A análise comparativa entre as razões do agravo de instrumento e os presentes embargos revela que a teoria da aparência surge com densidade argumentativa apenas nestes últimos. No recurso originário, a controvérsia centrou-se na aplicabilidade do CDC, na inversão do ônus probatório e na alegada imposição de prova negativa. A tentativa de introduzir nova linha argumentativa após o julgamento configura ampliação indevida do objeto recursal, vedada pelo art. 1.022 do CPC.

Subsidiariamente, ainda que se admitisse a análise da tese, ela não possui o condão de afastar a incidência do art. 429, II, do CPC. A teoria da aparência pode ter relevância na análise do mérito da pretensão, após regular instrução probatória, mas não elimina o ônus da parte que produziu documento impugnado de demonstrar sua autenticidade.

A regra processual do art. 429, II opera independentemente da natureza da relação jurídica material subjacente, aplicando-se a qualquer processo civil em que haja impugnação específica de documento particular. A presunção de legitimidade do recebimento por prepostos não dispensa a comprovação da autenticidade documental quando esta é especificamente contestada.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração buscam, em essência, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissões inexistentes. As alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão não apresenta obscuridade, contradição interna ou omissão sobre pontos essenciais ao julgamento. A fundamentação apresentada pelo colegiado é clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026